Tribunal: STJ
Processo: 0004424-40.2018.8.16.0194
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1890768 - PR(2020/0211631-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI - SP249799
DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA - SP138090
BRUNA JORGE RANGEL BARBOSA - SP380246
ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - SP482644
RÂNDELLA GISELE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP503154
RECORRIDO
: COMPLETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA/ ME
ADVOGADOS
: JOSÉ MADSON DOS REIS - PR019261
CAROLINA ELISABETE PUEHRINGER MIGUEZ DE SENNA
MOTTA - PR032656
LIDIA BLANCO TEIXEIRA SATO - PR075618
RECORRIDO
: P. F. X TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANDREI BITTENCOURT D'ANGELIS - PR056155
LEANDRO COCHASK VELASQUES - PR078586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
DO
ART. 129
CPC.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
E
EXAME
DO
PEDIDO
REGRESSIVO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ENTRE
SEGURADORA
E
CORRETORA
POR
IRREGULARIDADES
CONTRATUAIS. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em ação de
cobrança de indenização securitária, manteve a condenação solidária
de seguradora e corretora por irregularidades contratuais e impôs
multa do
§ 2o, do CPC ao rejeitar os embargos de
art. 1.026,
declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a procedência parcial da ação
impede a perda do objeto da denunciação da lide, impondo o
julgamento do pedido regressivo (art. 129 do CPC); (ii) é juridicamente
possível a condenação solidária de seguradora e corretora quando
ambas concorrem para o inadimplemento contratual; (iii) é legítima a
multa do
§ 2o, do CPC sem fundamentação específica
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56107596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c71fcfc0-cce4-4d3d-8dc0-2bca4299a8b6

sobre caráter manifestamente protelatório dos embargos.
3. A procedência, ainda que parcial, do pedido principal não acarreta
perda do objeto da denunciação, impondo o julgamento do pedido
regressivo, nos termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 129, caput,
4. Admissível a responsabilidade solidária entre seguradora e
corretora quando ambas contribuem, por mau cumprimento de
obrigações contratuais, para a ocorrência do dano indenizável, sem
ofensa aos arts. 265, 757 e 787, todos do CC/02.
5. A multa do
§ 2o, do CPC exige demonstração do caráter
art. 1.026,
manifestamente protelatório dos embargos de declaração; indevida a
penalidade quando aplicada pela mera interposição dos primeiros
embargos e sem fundamentação específica.
6. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
14/04/2026
22/04/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56107596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c71fcfc0-cce4-4d3d-8dc0-2bca4299a8b6

RECURSO ESPECIAL No 1890768 - PR(2020/0211631-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI - SP249799
DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA - SP138090
BRUNA JORGE RANGEL BARBOSA - SP380246
ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - SP482644
RÂNDELLA GISELE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP503154
RECORRIDO
: COMPLETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA/ ME
ADVOGADOS
: JOSÉ MADSON DOS REIS - PR019261
CAROLINA ELISABETE PUEHRINGER MIGUEZ DE SENNA
MOTTA - PR032656
LIDIA BLANCO TEIXEIRA SATO - PR075618
RECORRIDO
: P. F. X TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANDREI BITTENCOURT D'ANGELIS - PR056155
LEANDRO COCHASK VELASQUES - PR078586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
DO
ART. 129
CPC.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
E
EXAME
DO
PEDIDO
REGRESSIVO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ENTRE
SEGURADORA
E
CORRETORA
POR
IRREGULARIDADES
CONTRATUAIS. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em ação de
cobrança de indenização securitária, manteve a condenação solidária
de seguradora e corretora por irregularidades contratuais e impôs
multa do
§ 2o, do CPC ao rejeitar os embargos de
art. 1.026,
declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a procedência parcial da ação
impede a perda do objeto da denunciação da lide, impondo o
julgamento do pedido regressivo (art. 129 do CPC); (ii) é juridicamente
possível a condenação solidária de seguradora e corretora quando
ambas concorrem para o inadimplemento contratual; (iii) é legítima a
multa do
§ 2o, do CPC sem fundamentação específica
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55842417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:25
Código de Controle do Documento: 133e1840-e7fa-4a21-9c19-59d6eed5e6d8

sobre caráter manifestamente protelatório dos embargos.
3. A procedência, ainda que parcial, do pedido principal não acarreta
perda do objeto da denunciação, impondo o julgamento do pedido
regressivo, nos termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 129, caput,
4. Admissível a responsabilidade solidária entre seguradora e
corretora quando ambas contribuem, por mau cumprimento de
obrigações contratuais, para a ocorrência do dano indenizável, sem
ofensa aos arts. 265, 757 e 787, todos do CC/02.
5. A multa do
§ 2o, do CPC exige demonstração do caráter
art. 1.026,
manifestamente protelatório dos embargos de declaração; indevida a
penalidade quando aplicada pela mera interposição dos primeiros
embargos e sem fundamentação específica.
6. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AIG SEGUROS BRASIL S.A.
(AIG) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE SEGURO FIRMADO EM 2012 – RENOVAÇÕES
ANUAIS POSTERIORES, SEM RENOVAÇÃO DA CLÁUSULA QUE
COBRIA ROUBO - ROUBO DE CARGA – NÃO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA E CORRETORA QUE
CONTRIBUÍRAM, CADA UMA À SUA MANEIRA PARA QUE O
CONTRATO TIVESSE IRREGULARIDADES – RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DE AMBAS – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – REFORMA DA SENTENÇA NO PARTICULAR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ, fl. 392).

Os embargos de declaração de AIG foram rejeitados (e-STJ, fls. 444-450).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da CF, AIG alegou
violação do
do CPC, por entender
art. 105
(1)
art. 129
que, vencedora parcial a autora e vencida parcialmente a denunciante, incide a regra
do parágrafo único para condenar o denunciante ao pagamento de honorários em favor
do denunciado;
violação dos arts. 265, 757 e 787 do CC, sustentando inexistir
(2)
solidariedade entre seguradora e segurado, sendo a seguradora mera garantidora nos
limites da apólice;
violação do
§ 2o, do CPC, com pedido de afastamento
(3)
art. 1.026,
da multa aplicada nos embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento; e
existência de dissídio jurisprudencial, com paradigma do
(4)
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, acerca da impossibilidade de condenação direta
Documento eletrônico VDA55842417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:25
Código de Controle do Documento: 133e1840-e7fa-4a21-9c19-59d6eed5e6d8

e solidária da seguradora litisdenunciada com o segurado em lide de responsabilidade
civil profissional (e-STJ, fls. 464-488).
Houve apresentação de contrarrazões por Completa Administradora e
Corretora de Seguros Ltda., defendendo a inadmissibilidade por ausência de
prequestionamento e de cotejo analítico (
, a incidência das Súmulas
Súmula 284/STF)
83, 5 e
a manutenção da condenação solidária com base na
e
7/STJ,
Súmula 537/STJ
a improcedência do pedido de honorários em favor da litisdenunciada (e-STJ, fls. 493-
513).
O recurso especial foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal estadual,
com destaque para a controvérsia sobre a multa do
§ 2o, do CPC e menção
art. 1.026,
a precedentes do STJ, determinando o encaminhamento dos autos (e-STJ, fls. 550-
551).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo merece parcial provimento, pelas seguintes razões.
Conforme relatado, AIG sustentou violação dos arts. 129 e 1.026, § 2o, do
CPC e arts. 265, 757 e 787 do Código Civil, além de contrariedade com decisões de
outros tribunais, sustentando
perda do objeto da denunciação da lide pela
(1)
procedência parcial da demanda originária;
indevida condenação solidária entre
(2)
corretora e seguradora; e
ilicitude da imposição de multa procrastinatória.
(3)

(1) Da perda do objeto da denunciação da lide

AIG defende a perda do objeto da lide denunciatória em virtude da
procedência parcial da ação originária.
Todavia, como deixa clara a redação do
parágrafo único, do
art. 129, caput,
CPC (Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da
denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de
denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do
),
denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
quando o litisdenunciante sai vencido na demanda originária, há de ser apreciada a
intervenção de terceiros. É dizer: somente quando houver improcedência do pedido
primevo o objeto da denunciação se esvairá.
Assim, como houve no feito procedência parcial da demanda indenizatória, a
Corte de origem não malferiu qualquer norma processual ao dirimir também o pedido
denunciatório.
Documento eletrônico VDA55842417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:25
Código de Controle do Documento: 133e1840-e7fa-4a21-9c19-59d6eed5e6d8

Portanto, o recurso de AIG não há de ser provido quanto ao ponto.

(2) Da indevida condenação solidária entre corretora e seguradora

Igual sorte se reserva a AIG quanto a tal argumentação.
A jurisprudência desta Corte Cidadã ressalva a responsabilização solidária
entre corretora e seguradora quando houver mau cumprimento contratual.
No presente caso, as instâncias ordinárias impuseram o dever de
indenização em virtude de incidência de obrigação negocial indevidamente
descumprida.
Confira-se precedente nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE
AUTOMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO
RECONHECIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA
RECONSIDERADA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, "tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas
pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida
a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta
Corte" (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 1.698.883/RS,
Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
17/11/2020)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a
seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos
de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação
nos segurados da legítima expectativa de serem eles os
responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), o que
ocorreu no caso.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido colide com a
jurisprudência
assente
desta
Corte
Superior.
Legitimidade
reconhecida. Recurso provido.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.751.754/MG,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de

12/6/2023,
19/6/2023 – sem
destaque no original)

Documento eletrônico VDA55842417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:25
Código de Controle do Documento: 133e1840-e7fa-4a21-9c19-59d6eed5e6d8

Assim, não procede a alegada violação legislativa.

(3) Da indevida imposição de multa procrastinatória

Nesse particular, assiste razão a AIG.
Da cuidadosa análise dos autos se extrai que a Corte de origem aplicou
multa processual em desfavor de AIG, quando do julgamento de embargos
declaratórios movidos em face do acórdão que apreciou a apelação (e-STJ, fls. 444-
450).
Tratava-se, pois, dos primeiros aclaratórios interpostos em face de decisão
do TJPR, não havendo, na decisão recorrida, qualquer fundamentação adequada para
tanto.
A jurisprudência desta Corte Cidadã vem entendendo que a imposição de
multa pela simples interposição de embargos declaratórios deve ser afastada, uma vez
que preservado o direito à irresignação recursal.
Confira-se:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
SÚMULA No 282/STF.
E DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
NULIDADE. VÍCIO ULTRA PETITA. ALEGAÇÃO. VIA INADEQUADA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO
SÚMULA No 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. MULTA DO ART.
1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO.
[...]
8. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de
declaração, impõe-se o afastamento da multa prevista no § 2o do
artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.093.744/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

27/10/2025,
30/10/2025 – sem
destaque no original)

Portanto, o apelo nobre merece provimento apenas quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA55842417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:25
Código de Controle do Documento: 133e1840-e7fa-4a21-9c19-59d6eed5e6d8

Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
afastar a multa do
§ 2o, do CPC, mantidos os demais termos do acórdão
art. 1.026,
acerca do exame da denunciação da lide e da responsabilidade solidária.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55842417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:25
Código de Controle do Documento: 133e1840-e7fa-4a21-9c19-59d6eed5e6d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.890.768 / PR
Número Registro: 2020/0211631-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044244020188160194 4424402018 44244020188160194
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI - SP249799
DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA - SP138090
BRUNA JORGE RANGEL BARBOSA - SP380246
ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - SP482644
RÂNDELLA GISELE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP503154
RECORRIDO
: COMPLETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA/ ME
ADVOGADOS
: JOSÉ MADSON DOS REIS - PR019261
CAROLINA ELISABETE PUEHRINGER MIGUEZ DE SENNA
MOTTA - PR032656
LIDIA BLANCO TEIXEIRA SATO - PR075618
RECORRIDO
: P. F. X TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANDREI BITTENCOURT D'ANGELIS - PR056155
LEANDRO COCHASK VELASQUES - PR078586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
Documento eletrônico VDA56082517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:54
Código de Controle do Documento: 42812cfb-dd01-4c3c-a0f7-ef0adf28f0e4

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a).
RÂNDELLA
GISELE
DE
ALMEIDA
RODRIGUES,
pela
parte:
RECORRENTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:54
Código de Controle do Documento: 42812cfb-dd01-4c3c-a0f7-ef0adf28f0e4